Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017523-25.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA BANCÁRIA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SETE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.885.398/0002-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – TESE ENVOLVENDO IRREGULARIDADE NA PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO – OFENSA A PORTARIA DO BANCO CENTRAL – PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO - MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende o reconhecimento da ofensa de diretrizes do Banco Central, ilegalidade na portabilidade de empréstimo e assuntos daí decorrentes. Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie.

.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, em face do JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que declinou da competência em favor do suscitante, para o processamento e julgamento da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência”, promovida por EDNA FILIPALDI CORREA, em desfavor do BANCO INTER S/A e SETE CARD.

O Juízo suscitante explica que distribuída a ação, a MMa Juíza Suscitada, ela declinou da competência em favor da especializada, contudo, segundo defende, o provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem e complementa:
“tenho que a relação jurídica posta em face de Sete Card e Banco Inter S/A, sob análise, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a declaração de incompetência é medida que se impõe (...) Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a anulação de contrato por fraude, indenização por danos materiais e morais, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira”.

Não foram prestadas informações pela Juíza Suscitada.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou a inexistência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência”, promovida por EDNA FILIPALDI CORREA, em desfavor do BANCO INTER S/A e SETE CARD.

Pois bem.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM:

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2o, do aludido dispositivo legal:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No caso em análise, a parte autora ingressou com a ação e requereu:

“ h) Julgar procedente a presente ação para, alternativamente:

h.1) Declarar nulos os Contratos nos 11277416 e 11274608, retornando a Requerente ao Status Quo Ante, a partir da contratação, devendo-se levar em consideração os valores pagos pela Requerente, durante o período;

h.2) Anular os Contratos nos 11277416 e 11274608,

h.3) Declarar rescindidos os Contratos nos 11277416 e 11274608;

i) Em consequência da procedência da ação sejam os Requeridos condenados, ao final, ao pagamento de indenização por DANOS:

i.1) MATERIAL em valor a ser verificado em sede de liquidação de sentença. i.1.1) Condenação a repetição do indébito em dobro, caso seja comprovada a má-fé das Requeridas;

i.2) MORAL, de cunho compensatório e punitivo, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, no entendimento dos Requerentes está amparada em pacificada doutrina e jurisprudência (Consumidor que adquire bem impróprio ou inadequado ao fim ou ao consumo e/ou teoria do desvio produtivo), que deve ser equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

j) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e 20% de honorários advocatícios e demais cominações legais; k) Incluir na esperada condenação das Rés, a incidência de juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde sua citação;”.

A inicial versa a respeito de portabilidade do consignado na modalidade de compra de dívida de consignado e, nessa, foi prometida a redução de juros e demais encargos, além de, “um troco” dos valores referente à compra; contudo, posteriormente a autora obteve informação de que haviam em seu nome dois contratos de empréstimos; defende ofensa a Resolução do Banco Central e pedido de nulidade dos contratos, portanto, a matéria envolvida é de natureza tipicamente bancária, que atrai a competência da especializada.

À propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS - MODALIDADE DE COBRANÇA - BUSCA ADEQUAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e
assuntos daí decorrentes.
Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.” (TJ-MT - CC: 10173916520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023) destaquei

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024